Tribunal: TJMT
Processo: 1007485-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
AGRAVANTE: EVERALDO RODRIGUES DE ALCÂNTARA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Everaldo Rodrigues de Alcântara, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1012440-36.2022.811.0041, que o agravante move contra o Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de liminar vindicado.
Pois bem.
Nos termos do inciso IV do artigo 144 do Código de Processo Civil/2015, reconheço o meu impedimento legal para exercer as funções judicantes neste feito.
Redistribua-se, com urgência, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora